Tribunal: TJES
Processo: 5006276-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006276-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO LOUREIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO. ÓRGÃO AUTUADOR QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir. O autor, ora recorrido, pugna pela manutenção da sentença.

(2). O recorrido, em petição inicial, alega que não lhe foi entregue a notificação de autuação e penalidade da infração registrada sob o nº E260487759, embora possua endereço fixo devidamente atualizado junto ao requerido.

(3). Verifica-se, no processo administrativo de id. 7617659, que a autuação se deu pela PRF em rodovia federal (BR 116 - km 225). Desta forma, entendo que merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para a discussão apresentada.

(4). A Polícia Rodoviária Federal não integra o polo passivo da lide. Em recente deliberação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP Nº 2074416-ES, entendeu pela “
ilegitimidade passiva do DETRAN para figurar no polo passivo de demanda que vise a exclusão do prontuário de pontuação decorrente de autuação de outros órgãos pertencentes ao sistema nacional de trânsito
”, devendo a pretensão de anulação de infração de trânsito ser direcionada ao órgão autuador.

(5). Isto posto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE provimento, reformando a sentença
para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, vi, do CPC
.

(6). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº 5006276-67.2023.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: LUCIANO LOUREIRO

-
VOTO DIVERGENTE
-

Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Vogal)

A Eminente Relatora, Dra. Ana Flávia Melo Vello, proferiu voto fundamentado no sentido de reformar a sentença guerreada e reconhecer a ilegitimidade passiva do Detran/ES.

No entanto, de modo respeitoso, apresenta-se divergência, na forma do voto/ementa que ora se segue:

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre suspensão de CNH sem a devida notificação à parte autora. Afirma a parte autora que sua CNH foi suspensa em decorrência do processo administrativo nº 2021-84WZH (AIT nº E260487759). No entanto, apesar de possuir endereço fixo, não recebeu notificação acerca do processo ou da infração, o que a impediu de apresentar defesa. Pugna, nestes termos, que seja declarada a nulidade do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

(2).
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Das preliminares de incompetência do Juízo Estadual e de Litisconsórcio passivo. Ao analisar os autos, nota-se que a lide versa tão somente sobre a nulidade do processo administrativo nº 2021-84WZH, e não sobre a nulidade do Auto de Infração nº E260487759, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador das infrações de trânsito, bem como a incompetência do Juízo Estadual. Rejeitam-se as preliminares arguidas.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão autuador (Polícia Rodoviária Federal - PRF). No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, merecendo destaque, a título exemplificativo, o julgado do Eg. TJES,
in verbis
(grifos nossos): “
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir
. 2.
Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que
este é legítimo para figurar no polo passivo da ação
. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
” (AP. / REMESSA NECESSÁRIA nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023). Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(5).
No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, também levantada em sede de recurso, insta esclarecer que a parte ré, ora recorrente, é órgão competente para comunicação das infrações de trânsito com as respectivas penalidades e também por apreciar os requerimentos administrativos de cancelamento de multas e das respectivas pontuações na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O procedimento administrativo punitivo, dessa forma, desdobra-se em duas fases, sendo a segunda delas de alçada exclusiva do órgão estadual. Logo, dentre suas atribuições, constata-se a sua responsabilidade pelas notificações expedidas acerca da penalidade administrativa. Sendo assim, a partir da consagrada teoria da asserção, a parte autora afirma ter sido punida com a suspensão de sua CNH sem a adequada notificação administrativa, o que, sob tal perspectiva, resta configurado o interesse processual, que se consubstancia na utilidade-necessidade e adequação. Rejeita-se, por tais razões, a preliminar de ausência de interesse processual.

(6).

Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte ré ainda que, diante do julgamento antecipado da lide, houve cerceamento de defesa, vez que havia pugnado em contestação pela produção de prova documental. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, de modo que cabia à ré, ora recorrente, apresentar a referida modalidade de prova, supostamente cerceada, no prazo processual que lhe restou conferido para o exercício da contestação. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(7).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(8).

Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Conforme destacado pelo Juízo de origem, a Súmula 312, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Dessa forma, entende-se pela necessidade de dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator. Diante disso, considerando que a parte ré não comprova a regularidade do processo administrativo ou o envio das notificações ao autor, mantém-se o ato sentencial para declarar a nulidade do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.